Tribunal: CARF
Processo: 13609.721501/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721501/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.818 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
GERDAU AÇOS LONGOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
Valor da Terra Nua - Laudo Ineficaz.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela
fiscalização, como disposto em lei, se não existir comprovação que justifique
reconhecer valor menor.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO
OU
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo o contribuinte compreendido a matéria tributada e exercido de forma
plena o seu direito de defesa, não há que se falar em NULIDADE do
lançamento, que contém todos os requisitos obrigatórios previstos no Processo
Administrativo Fiscal (PAF). A intimação inicial (Termo de Intimação Fiscal)
feita por edital é o procedimento legal previsto nos casos em que não é possível
intimar o interessado pessoalmente ou por via postal, não sendo razão para a
nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso,
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721501/2012-78
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721501/2012-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Contra a interessada acima qualificada foi emitida a Notificação de Lançamento e
respectivos demonstrativos de fls. 79 a 83, por meio da qual se exigiu o pagamento do ITR do
Exercício 2008, acrescido de juros moratório e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de
R$ 135.816,27, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda Cordeiro I, com área de 20.805,6
ha, NIRF 3.480.209-6, localizado no Município de Três Maria/MG.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma que:
=> após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de
Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado, motivo pelo qual esse item foi modificado tendo como base as informações
sobre valores do Sistema de Preços de Terra- SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei no
9.393/1996.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 27/09/2012, conforme fl. 161, a
contribuinte por intermédio de seu representante legal, apresentou impugnação, e após relatar os
motivos da autuação, passou a tecer suas alegações, cujos pontos relevantes para dirimir a lide
são:
Não há na legislação obrigação legal de confecção de laudo pericial para apuração
do valor da terra nua, mesmo assim, a empresa apresentou o documento elaborado
por profissional habilitado, utilizando o método comparativo direto de dados de
mercado, inclusive mantendo em sua guarda os documentos que comprovam a
pesquisa imobiliária realizada, de acordo com os procedimentos previstos na NBR
14.653-3;

Não constou na descrição dos fatos o motivo pela qual a fiscalização rejeitou o
Laudo, razão pela qual, o lançamento é nulo, pois deixou de observar o requisito
essencial para constituição do crédito tributário, e, para justificar o entendimento
sobre a matéria citou jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF e dos Tribunais Superiores do país;

O arbitramento do VTN pela Fiscalização conforme a legislação é prevista para os
casos de sub-avaliação ou prestação de informações inexatas, fraudulentas ou
incorretas do contribuinte, não sendo o caso, pois comprovou que o valor declarado
corresponde à realidade de mercado da época do fato gerador, para tanto, justificou
sua assertiva com transcrição de jurisprudência administrativa e judicial;

Caso não seja suficiente o Laudo para comprovar o VTN declarado, pugna pela
realização de perícia técnica, informando o profissional e os quesitos a serem
respondidos;

Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721501/2012-78

A multa de ofício aplicada deve ser revista, dada a sua natureza punitiva,
considerando que seu percentual de 75% extrapola o limite do razoável e viola o
princípio do não confisco. Por outro lado, os juros de mora não podem incidir sobre a
multa de ofício;

Diante do exposto, requer que seja declarado nulo de pleno direito o lançamento e/ou
declarado improcedente pelas razões de mérito expostas;

Ainda protesta por outros meios de prova em direito admitidos se forem necessários.
Instrui a impugnação com os documentos de fls. 136 a 160, 167 a 212,
representados pela Ata da Assembléia Geral Extraordinária, Certidões, Laudo de Avaliação,
Mapas, Escrituras Públicas de Compra e Venda de Imóveis, entre outros
A DRJ Campo Grande, na análise da impugnatória, manifestou seu entendimento
no sentido de que:
Da Nulidade do Lançamento – Não Ocorrência
Inicialmente, não há que se falar em nulidade do Lançamento efetuado, pois a
Notificação de Lançamento foi emitida com observação de todos os requisitos legais
estabelecidos no art. 11, do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, trazendo todas as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV,
principalmente as necessárias para que se estabeleça o contraditório e a ampla
defesa do autuado, conforme demonstrado.

No presente caso, a notificação de lançamento identificou a irregularidade apurada
que motivou, de conformidade com a legislação específica, a alteração efetuada na
DITR/2008, de forma clara, como se depreende na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” de fls. 80 e 81, em consonância, com os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, possibilitando assim, que o
interessado apresentasse sua defesa, onde expôs os motivos de fato e de direito, os
pontos discordantes da autuação, suscitando preliminares e o mérito relativamente às
matérias envolvidas.

O importante é que a contribuinte tenha tomado ciência da Notificação de
Lançamento e tenha exercido, dentro do prazo, o seu direito de defesa,
consubstanciado na impugnação e documentos constantes dos autos.

O art. 59 do Decreto n.o 70.235/1972 dispõe que “são nulos: I- os atos e termos
lavrado por pessoa incompetente; II- os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa”. Não tendo sido
constatado nos autos qualquer dessas situações, não há justificativa para se declarar
a nulidade do presente lançamento

O procedimento administrativo de lançamento aperfeiçoa-se, eventualmente, no
processo administrativo fiscal em que o interessado, insatisfeito com o lançamento,
inicia o contraditório, questionando a validade do ato administrativo implementado
pelo fisco e oferecendo provas que questionem ou invalidem as provas produzidas
pelo fisco.

Com referência ao pedido de perícia, salientamos que conforme os arts. 16 e 18 do
Decreto no 70.235, cabe à autoridade julgadora de primeira instância o poder de
decidir sobre a diligência e a perícia. E, com a nova redação dada ao art. 16, inciso
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721501/2012-78

IV, pela Lei no 8.748/93, ficou claro que o requerimento de diligência deve constar da
própria impugnação, sob pena de preclusão.

Cumpre, ainda, esclarecer que o mesmo pedido está revestido de formalidades
exigidas, podendo ser indeferido, conforme dispõe o art. 18 do supracitado diploma
legal, com as modificações introduzidas pelo art. 1o da Lei no 8.748/93

Como se percebe, o preceito contido na legislação que rege o processo administrativo
fiscal é a consagração da idéia de que a prova documental e/ou pericial deve ser
produzida, por meio de diligência e/ou perícia, antes de qualquer outra providência,
com o fim de firmar convencimento da autoridade julgadora, que por ter a
necessidade de, em face da presença de questões de difícil deslinde, municiar-se de
mais elementos de prova. Porém, não é esse o caso no presente processo, pois a
contribuinte apresenta nos autos os elementos de provas, tais como, Laudo de
Avaliação, Escrituras Públicas de Compra e Venda, entre outros documentos, que
passaremos analisar.

Assim, indefiro o pedido de perícia e o julgamento será embasado nas provas contidas
nos autos juntadas até a presente data. Quanto à jurisprudência trazida aos autos,
impõe-se observar o disposto no artigo 472, do Código de Processo Civil, o qual
estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros...”. Assim, não sendo parte nos litígios
objetos dos acórdãos citados na impugnação, a impugnante não pode usufruir dos
efeitos das sentenças ali prolatadas.

As decisões administrativas não constituem normas complementares do Direito
Tributário sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, o que se depreende do
art. 100, inciso II, do Código Tributário Nacional. No âmbito do processo
administrativo fiscal, inexiste, até o momento, norma legal que atribua às decisões de
órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa tal efeito. Portanto,
mesmo que reiteradas, as decisões administrativas e judiciais não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de
Julgamento.

Quanto aos pronunciamentos doutrinários trazidos na impugnação, conquanto
mereçam respeito entendimentos manifestados pelos juristas, esclareça-se que esses
entendimentos não podem prevalecer sobre orientação dada pela Receita Federal do
Brasil quando da interpretação de dispositivos legais.

O lançamento é ato privativo da Administração Pública, pelo qual se verifica e
registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária, prevista no artigo 113 da Lei n.o 5.172/1966, o
Código Tributário Nacional - CTN. As declarações do ITR entregues pelo
contribuinte à Receita Federal são submetidas à revisão mediante “Malha Fiscal”,
atividade exercida pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Da revisão da
declaração poderá resultar lavratura de Auto de Infração ou emissão de Notificação
de Lançamento quando forem constatadas inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto ou erros de cálculos cometidos pelo sujeito passivo ou infração à legislação
tributária.

O lançamento questionado decorreu da alteração do VTN declarado com base nas
informações sobre preços de terra – SIPT da RFB. Com referência ao mérito da
questão, cabe ressaltar que com a entrada em vigor da Lei no 9.393, de 1996, o ITR
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721501/2012-78

passou a ser tributo lançado por homologação, no qual cabe ao sujeito passivo
apurar o imposto e proceder ao seu pagamento, sem prévio exame da autoridade
administrativa, conforme disposto no artigo 150 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro
1966, o Código Tributário Nacional – CTN. O procedimento realizado pelo
contribuinte fica sujeito à verificação por parte da autoridade fiscal, sendo que o
lançamento de ofício do ITR encontra amparo no art. 14, da Lei no 9.393/1996, que
assim dispõe:

A Declaração do ITR exercício 2008 do imóvel rural denominado Fazenda Cordeiro
I, NIRF 3.480.209-6, conforme constou na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, incidiu na revisão de malha ITR, no parâmetro Valor da Terra Nua.

Nesta fase processual de impugnação, a interessada se insurge contra a não
avaliação do Laudo de Avaliação do imóvel apresentado previamente à fiscalização,
culminando com alteração do VTN declarado em 2008 pelo valor previsto no Sistema
de Preços de Terra - SIPT.

Do Valor da Terra Nua - VTN
A base de cálculo do ITR e a forma de apuração do VTN tributável encontram
previsão nos artigos 10 e 11 da Lei n.o 9.393/1996, que assim dispõem

O valor da terra nua deve corresponder ao valor de mercado na data do fato gerador,
conforme previsão legal. Orientações quanto ao valor que deve ser considerado para
a terra nua constam dos manuais elaborados pela Receita Federal. Para ilustrar,
transcrevo a seguir Perguntas do manual de Perguntas e Respostas do ITR/2009
expedido pela Receita Federal:

O procedimento de apuração do imposto feito pelo contribuinte fica sujeito à
verificação por parte da autoridade fiscal, estando o lançamento de ofício do ITR
previsto no art. 14, da Lei no 9.393/1996, que também é a base legal para a instituição
de um sistema de preços de terra por parte da Receita Federal, conforme segue

Para se apurar o Valor da Terra Nua, os meios previstos não são exaustivos, porque
o que se busca é encontrar o VTN tributável para o imóvel. O fato de o parágrafo
acima informar que serão considerados “levantamentos realizados pelas Secretarias
de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios” não quer dizer que esta é
a única maneira de se levantar VTN para fins de alimentar o sistema de preços de
terra da Receita Federal. Mesmo porque como podemos observar esse dispositivo se
reporta aos critérios estabelecidos pelo inciso II, do § 1o do artigo 12 da Lei n.o 8.629,
de 1993, que trata da apuração do VTN para fins de indenização em caso de
desapropriação, cuja redação era a seguinte:

As tabelas de valores indicados no SIPT servem como referencial para amparar o
trabalho de malha das declarações de ITR e somente são utilizados pela fiscalização
se o contribuinte não comprovar que o valor declarado de seu imóvel corresponde ao
valor efetivo na data do fato gerador. O fato de os contribuintes não terem acesso
ilimitado às informações de valores de terra constantes no SIPT não implica em ferir
o princípio da publicidade e nem mesmo o da ampla defesa, afinal, o valor constante
do SIPT segue levantamento de valores de mercado de terras e, na falta desse
levantamento, corresponde à media de valores declarados nas DITRs, em observância
à legislação citada, e, quando tais valores são utilizados pela fiscalização para
apuração de VTN de um determinado imóvel rural, é dado ao contribuinte o direito de
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721501/2012-78

questionar o apurado e de apresentar laudo técnico que comprove o VTN efetivo de
seu imóvel.

O VTN por hectare utilizado para o cálculo do imposto foi extraído do SIPT, e refere-
se ao menor valor por aptidão agrícola, cujo valor constou no Termo de Intimação
Fiscal No 06113/00008/2011 de R$ 2.000,00/ha (terras tipo campos), fls. 04 e 05 que
foi enviado à contribuinte.

Cumpre salientar que o VTN por município indicado no SIPT não corresponde ao
VTN mínimo previsto na Lei n.o 8.847, de 1994, que tratava de lançamento por
declaração. A exigência do ITR a partir do Exercício 1997 rege-se pela Lei n.o
9.393/1996 e não pela Lei n.o 8.847/1994. Com a entrada em vigor da Lei n.o
9.393/1996, a fixação do VTN mínimo deixou de ser feita pela Receita Federal.
Portanto, não se aplicam aos lançamentos de ITR posteriores ao Exercício 1997
nenhum dispositivo normativo ou mesmo jurisprudência administrativa que se refira à
Lei no 8.847/1994 e trate de fixação de VTN mínimo, como é o caso de acórdãos do
Conselho Contribuinte citados na impugnação.

O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade administrativa
com base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou Agrônomo,
acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART,
devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia – CREA, e que demonstre atendimento das normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, através da explicitação dos métodos
avaliatórios e fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao
imóvel e dos bens nele incorporados, na data do fato gerador. As avaliações
efetuadas pelas Fazendas Públicas Estaduais ou Municipais, bem como aquelas
efetuadas pela Emater, poderão ser aceitas, desde que demonstrem os métodos
avaliatórios e as fontes pesquisadas que justifiquem a avaliação atribuída ao imóvel.
Para enquadrar um laudo com fundamentação e grau de precisão II, como requerido
pela autoridade fiscal, a NBR 14.653 da ABNT exige levantamento de elementos
amostrais, com comprovação da situação de cada imóvel tomado como paradigma,
tratamento estatístico, apresentação de fórmulas e dos parâmetros utilizados pelo
profissional e outros itens necessários para configurar o rigor científico que se exige
de trabalhos dessa natureza. O item 9.2.3.5, alínea “b”, da NBR 14653-3, prevê que,
para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo
contenha, “no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados”. Os dados
de mercado coletados devem, ainda, se referir a imóveis localizados no município do
imóvel avaliando, contemporâneos à data do fato gerador do ITR.

Com essas considerações, verifica-se que, para a alteração do valor considerado
como base de cálculo do ITR com base no SIPT é indispensável a apresentação de um
laudo de avaliação que detalhe completamente o imóvel e todas as suas possíveis
benfeitorias e/ou melhoramentos, comprovando que o VTN efetivo é menor do que o
tributado. A interessada alega que não constou na descrição dos fatos da notificação
de lançamento, os motivos pelos quais o laudo foi rejeitado, o que passaremos
analisar nesta fase de julgamento.

A impugnante apresenta em sede de julgamento o mesmo Laudo que apresentou à
fiscalização. Pois bem. Reexaminando-o, observa-se que apesar de ter sido elaborado
por profissional habilitado, fornecer algumas informações sobre o imóvel, estar
acompanhado de ART, porém não se enquadra no grau de fundamentação e precisão
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721501/2012-78

II, pois considerou seis imóveis como dados amostrais para justificar a avaliação
atribuída ao imóvel. Todavia, os imóveis utilizados como paradigma não guardam
semelhança com o imóvel avaliando, pelos seguintes motivos:
I - o imóvel constante da Escritura Pública de Compra e Venda, fls. 09 a 12,
denominado de Fazenda Campo Alegre possui a área de 114,03,24 ha;
II – o imóvel da Escritura Pública de Compra e Venda, fls. 13 a 15, denominado de
Fazenda Espírito Santo possui a área de 753,2 ha;
III – A Gleba desmembrada de Fazenda Forquilha possui a área de 15,0 ha;
IV - o imóvel constante da Escritura de Compra e Venda, fls. 18 e 19, possui a área de
89,2 ha;
V – o imóvel constante da Escritura Pública de Compra e Venda, fls. 20 e 21,
denominado de Fazenda Morrinhos e Pindaíbas possui a área de 198,2 ha;
VI – o imóvel constante da Escritura Pública de Compra e Venda, fls. 22 e 23,
denominado Fazenda Saco das Pindaíbas, possui a área de 122,59 ha. Como visto, as
áreas dos imóveis que serviram de paradigma para justificar a avaliação apurada no
laudo não guardam semelhança com o imóvel objeto da autuação, que é de 20.805,6
ha.
Portanto, há de ser respeitado o disposto no item 9.2.3.5, alínea “b”, da NBR 14653-
3, que dispõe que, para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é
obrigatório que o Laudo contenha, “no mínimo, cinco dados de mercado
efetivamente utilizados”e que estes guardem semelhança com o imóvel avaliando.

Assim, entendo que o Laudo de Avaliação do imóvel não é suficiente para afastar a
tributação com base no VTN apurado pela fiscalização a partir de valor constante no
SIPT, com amparo no art. 14 da Lei n.o 9.393/1996.

Da Multa de Ofício e Juros de Mora
Por fim, quanto à multa de 75% exigida no lançamento de ofício, encontra previsão
no art. 44, I, da Lei n.o 9.430/1996, combinado com o art. 14, § 2o da Lei n.o
9.393/1996, os quais transcrevo a seguir:

Visto que a formalização da exigência se deu por lançamento de ofício, em razão de
terem sido constatadas inexatidões na DITR/2008 processada, resultando na
apuração de diferença de imposto não recolhida no prazo legal, a multa de ofício
deve compor o crédito tributário lançado. Essa multa pode ser reduzida, nos
percentuais informados nos artigos 6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no
art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, de acordo com o disposto no § 3o
do art. 44 da Lei n. 9.430/1996, alterada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007, o que
deve ser providenciado pelo órgão local nos procedimentos de cobrança do crédito
tributário.

Quanto aos juros, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 161, caput e § 1o,
dispôs que o crédito tributário não pago no vencimento, qualquer que fosse o motivo
da falta, seria acrescido de juros de mora, calculados à taxa de 1%, se a lei não
dispuser de modo diverso. Visto que a lei pode dispor de modo diverso e adotar outro
percentual a título de juros e que a Lei n.o 9430/1996 prevê em seu artigo 61, § 3o, a
utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros de mora, está correto o procedimento
fiscal de exigir juros calculados com base na taxa Selic, contados desde a data do
vencimento do tributo não pago pela contribuinte.

O imposto pago pela contribuinte, no valor de R$ 46.658,58, foi devidamente
compensado, sendo mantida a exigência no lançamento da diferença apurada, com os
devidos acréscimos legais cabíveis no procedimento de ofício.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721501/2012-78

Cumpre salientar que descabe afastar a aplicação da multa de ofício e juros de mora,
pela seara administrativa, com base em considerações sobre sua constitucionalidade
ou legalidade, matéria de exclusiva competência do Poder Judiciário, já que a
autoridade administrativa não tem competência para tanto, pois encontra-se
estritamente vinculada aos textos legais.

O crédito tributário exigido foi apurado conforme previsão legal, sendo o Imposto
Territorial Rural calculado pela aplicação da alíquota de cálculo prevista no Anexo
da Lei n.o 9.393/1996 sobre o VTN tributável, conforme o art. 11 dessa Lei. Isto posto
e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela improcedência da
impugnação, mantendo o crédito tributário consubstanciado na Notificação de
Lançamento, devendo retornar os autos à unidade de origem para prosseguimento da
cobrança, inclusive com as atualizações legais, e demais providências cabíveis.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte requer seja declarada nulidade do
presente auto e que seja deferida a realização de prova pericial para saneamento da matéria,
evidenciando que o VTN declarado é válido. Caso seja mantido o lançamento, que seja reduzido
o percentual da multa. .
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade. Portanto,
dele o conheço.

Da Nulidade do Lançamento

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por
meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número
de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721501/2012-78

coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Como muito bem esclarecido na decisão de piso, a Notificação Fiscal em
apreço foi elaborada dentro dos parâmetros legais, obedecendo ao disposto_ no art. 33 e 37 da
Lei 8.212 c/c art. 1° da Lei n° 11.098 e no art.142 do Código Tributário Nacional , o Relatório
Fiscal da Notificação descreve os fatos geradores do lançamento, a fundamentação legal
correspondente e demais elementos necessários para a validade do ato administrativo,
demonstrando a improcedência das alegações aventadas.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721501/2012-78

Do Valor da Terra Nua (VTN) –
Quanto a essa matéria, O VTN por hectare utilizado para o cálculo do imposto foi
extraído do SIPT, e refere-se ao menor valor por aptidão agrícola, cujo valor constou no Termo
de Intimação Fiscal No 06113/00008/2011 de R$ 2.000,00/ha (terras tipo campos), fls. 04 e 05
que foi enviado à contribuinte.
Para a alteração do valor considerado como base de cálculo do ITR com base no
SIPT é indispensável a apresentação de um laudo de avaliação que detalhe completamente o
imóvel e todas as suas possíveis benfeitorias e/ou melhoramentos, comprovando que o VTN
efetivo é menor do que o tributado. A interessada alega que não constou na descrição dos fatos
da notificação de lançamento, os motivos pelos quais o laudo foi rejeitado.
Observa-se que apesar de ter sido elaborado por profissional habilitado, fornecer
algumas informações sobre o imóvel e estar acompanhado de ART, não se enquadra no grau de
fundamentação e precisão II, pois considerou seis imóveis como dados amostrais para justificar a
avaliação atribuída ao imóvel.
Todavia, os imóveis utilizados como paradigma não guardam semelhança com o
imóvel avaliando, pelos seguintes motivos: I - o imóvel constante da Escritura Pública de
Compra e Venda, fls. 09 a 12, denominado de Fazenda Campo Alegre possui a área de 114,03,24
ha; II - o imóvel da Escritura Pública de Compra e Venda, fls. 13 a 15, denominado de Fazenda
Espírito Santo possui a área de 753,2 ha; III – A Gleba desmembrada de Fazenda Forquilha
possui a área de 15,0 ha; IV - o imóvel constante da Escritura de Compra e Venda, fls. 18 e 19,
possui a área de 89,2 ha; V – o imóvel constante da Escritura Pública de Compra e Venda, fls. 20
e 21, denominado de Fazenda Morrinhos e Pindaíbas possui a área de 198,2 ha; VI – o imóvel
constante da Escritura Pública de Compra e Venda, fls. 22 e 23, denominado Fazenda Saco das
Pindaíbas, possui a área de 122,59 ha. Como visto, as áreas dos imóveis que serviram de
paradigma para justificar a avaliação apurada no laudo não guardam semelhança com o imóvel
objeto da autuação, que é de 20.805,6 ha.
Portanto, há de ser respeitado o disposto no item 9.2.3.5, alínea “b”, da NBR
14653-3, que dispõe que, para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório
que o Laudo contenha, “no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados”e que
estes guardem semelhança com o imóvel avaliando.
Assim, entendo que o Laudo de Avaliação do imóvel não é suficiente para afastar
a tributação com base no VTN apurado pela fiscalização a partir de valor constante no SIPT,
com amparo no art. 14 da Lei n.o 9.393/1996.
Isso posto, entendo não haver mais nenhuma alteração a ser feita no lançamento,
devendo ser mantido na sua integralidade, eis que coberto de legalidade está.
Voto, pois, por negar provimento ao recurso Voluntário, afastando a preliminar de
nulidade.

Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721501/2012-78

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de afastar a preliminar de nulidade
e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 395
DF CARF MF
Original